Tribunal: TJSP
Processo: 1064144-40.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificação Natalina/13o salário
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RES Nos 1.157/11 E 1.176/12 – PRETENSÃO À INCIDÊNCIA DO REFERIDO BENEFÍCIO NA BASE DE CÁLCULO DO 13o MÊS, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E PECUNIÁRIAS – POSSIBILIDADE. 1. A Gratificação de Plantão, instituída por meio da Leis Complementares Estaduais nos 1.157/11 e 1.176/12, ostenta o caráter remuneratório, razão pela qual deve integrar a base de cálculo do 13o Mês, Férias e Terço Constitucional. 2. Inteligência dos artigos 7o e 39, § 3o, da CF. 3. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 4. Incidência da correção monetária, desde o inadimplemento, de acordo com o IPCA-E. 5. Incidência dos juros de mora, a partir da citação, nos termos do artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, na redação da Lei Federal no 11.960/09 (Tema no 810, do C. STF. 6. Aplicação, ainda, de imediato, para a incidência dos referidos encargos moratórios (juros de mora e correção monetária), a jurisprudência do C. STF, firmada por ocasião do julgamento do RE no 870.947, Rel. o Eminente Ministro Luiz Fux (Tema no 810), mediante a consideração, inclusive, de eventuais e subsequentes alterações. 7. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Sentença recorrida, reformada. 9. Ação, julgada procedente, invertido o resultado inicial da lide. 10. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, provido.
(TJSP; Apelação Cível 1064144-40.2019.8.26.0053; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/03/2022; Data de Registro: 03/03/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificação Natalina/13o salário

Relator(a):

Francisco Bianco

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/03/2022

Data de publicação:

03/03/2022

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE – GRATIFICAÇÃO DE PLANTÃO – LEIS COMPLEMENTARES Nos 1.157/11 E 1.176/12 – PRETENSÃO À INCIDÊNCIA DO REFERIDO BENEFÍCIO NA BASE DE CÁLCULO DO 13o MÊS, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE – GRATIFICAÇÃO DE PLANTÃO – LEIS COMPLEMENTARES Nos 1.157/11 E 1.176/12 – PRETENSÃO À INCIDÊNCIA DO REFERIDO BENEFÍCIO NA BASE DE CÁLCULO DO 13o MÊS, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E PECUNIÁRIAS – POSSIBILIDADE. 1. A Gratificação de Plantão, instituída por meio da Leis Complementares Estaduais nos 1.157/11 e 1.176/12, ostenta o caráter remuneratório, razão pela qual deve integrar a base de cálculo do 13o Mês, Férias e Terço Constitucional. 2. Inteligência dos artigos 7o e 39, § 3o, da CF. 3. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 4. Incidência da correção monetária, desde o inadimplemento, de acordo com o IPCA-E. 5. Incidência dos juros de mora, a partir da citação, nos termos do artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, na redação da Lei Federal no 11.960/09 (Tema no 810, do C. STF. 6. Aplicação, ainda, de imediato, para a incidência dos referidos encargos moratórios (juros de mora e correção monetária), a jurisprudência do C. STF, firmada por ocasião do julgamento do RE no 870.947, Rel. o Eminente Ministro Luiz Fux (Tema no 810), mediante a consideração, inclusive, de eventuais e subsequentes alterações. 7. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Sentença recorrida, reformada. 9. Ação, julgada procedente, invertido o resultado inicial da lide. 10. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, provido.